Tribunal: TJPA
Processo: 0811070-09.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811070-09.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA MENDES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob o fundamento de incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a celebração de contrato de elevado valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar os pressupostos legais, quando existentes indícios de capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos constantes dos autos.

4. O art. 99, §2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação dos requisitos para concessão do benefício antes de indeferi-lo.

5. O indeferimento direto do pedido, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, configura violação ao devido processo legal e ao contraditório substancial.

6. A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 6 do TJPA consolidam o entendimento de que a ausência de prévia intimação acarreta nulidade da decisão que indefere a gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência e posterior reapreciação do pedido.

Tese de julgamento
: 1. É nula a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 85, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2326494/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025; Súmula nº 6/TJPA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811070-09.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA MENDES

AGRAVADO: BANCO PANAMERICANO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RITA DE CASSIA MENDES
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita formulado nos autos de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta pela agravante em desfavor de
BANCO PANAMERICANO S/A
(Proc. nº 0801005-86.2025.8.14.0097).

Em breve retrospecto, a parte afirma em suas razões recursais que, na origem, o juízo proferiu a decisão abaixo transcrita
(ID 168519869 – autos de origem)
:

“(...) c) Do Indeferimento da Gratuidade e Custas Iniciais:

A autora celebrou contrato de alto valor e afirma ter condições de arcar mensalmente com o incontroverso (R$-1.512,13). Tais fatos são incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica. Além disso, a alegação de hipossuficiência após a assunção voluntária de um contrato vultoso configura comportamento contraditório à boa-fé pré-contratual.

INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária. Todavia, visando não inviabilizar o acesso à jurisdição, com base no artigo 98, §6º do CPC e nos princípios do TJPA, FACULTO o parcelamento das custas iniciais em até 03 (três) vezes.

Ainda:

- DETERMINO que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito:

a) efetue o depósito judicial do valor incontroverso (referente às parcelas vencidas até o presente momento e as que se vencerem mensalmente);

b) recolha as custas iniciais (ou a primeira parcela do parcelamento ora concedido).

c) quanto a consignação no PJe, fica o advogado autorizado a gerar as guias de depósito judicial diretamente no sistema, independentemente de novo despacho, devendo comprovar os depósitos mensalmente nos autos.

A tempo, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA (manutenção na posse e proibição de negativação). Como esclarecido, o depósito parcial (incontroverso) é requisito para a ação ser recebida, mas não é suficiente para impedir que o credor exercite seu direito de retomada do bem ou inscrição em cadastros de inadimplentes diante da mora remanescente.

Promova a Secretaria a retirada de sigilo dos documentos de ID's 141546954, 141546959, 141546962, 141546967, 141546969, 141546976, 141546978, 141546979 e 141546980, pelas razões já aqui expostas.

Acompanhe a Secretaria o escoamento do prazo e certifique o que houver.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

Cumpra-se.

Benevides/PA, data e assinatura pelo sistema.

ANÚZIA DIAS DA COSTA

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA.”.

Inconformada, RITA DE CASSIA MENDES interpôs o presente agravo de instrumento
(ID 35974524)
sustentando que a decisão agravada indeferiu indevidamente o benefício da gratuidade da justiça, sem adequada consideração da documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica, não obstante a presunção de veracidade da declaração de insuficiência firmada por pessoa natural e a ausência de elementos concretos capazes de infirmá-la. Aduz que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, em razão do comprometimento de sua renda com gastos essenciais, tais como alimentação, moradia, saúde e serviços básicos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e deferir integralmente a gratuidade da justiça.

Ausência de contrarrazões nos autos.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legitimidade do indeferimento da gratuidade da justiça à agravante, pessoa natural que alega hipossuficiência econômica, bem como à presença de elementos concretos capazes de afastar a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Pois bem, da análise detida dos autos, verifica-se que o magistrado de origem, por meio da decisão de
ID 168519869
, determinou o recolhimento das custas processuais sob o fundamento de que haveria elementos indicativos da capacidade econômica da parte agravante.

Contudo, constata-se que o juízo singular não observou a integralidade do comando normativo contido no art. 99, §2º. Dispõe o mencionado dispositivo, in verbis:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

A interpretação sistemática do referido dispositivo conduz à conclusão inequívoca de que, mesmo diante de indícios de capacidade financeira, não é dado ao magistrado indeferir de plano o benefício da gratuidade da justiça,
sendo imprescindível a prévia intimação da parte para que comprove a alegada hipossuficiência.

No caso concreto, observa-se que tal providência não foi adotada. Ao revés, a decisão de
ID 168519869
limitou-se a determinar o recolhimento das custas, sem franquear à parte agravante a oportunidade de comprovar sua condição econômica, o que configura flagrante violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório substancial.

Cumpre ressaltar que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos da orientação consolidada na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal, conforme consagrado na Súmula nº 6 do TJPA, segundo a qual:

SÚMULA Nº 6: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Assim, ainda que o magistrado identifique elementos que indiquem eventual capacidade financeira, deve,
antes de indeferir o benefício, oportunizar à parte a comprovação de sua real situação econômica, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem a prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência configura nulidade, por violação direta ao art. 99, §2º, do CPC:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que conceda oportunidade ao recorrente de comprovação dos pressupostos relativos à assistência judiciária gratuita, conforme art. 99, § 2º, do CPC. 2 . O agravado interpôs recurso especial alegando violação aos art. 99, § 2º, 489, § 1º, IV, e 1.022, I, do CPC, sustentando que o benefício da justiça gratuita só poderia ser indeferido caso evidenciada a falta de pressupostos, devendo ser intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos. 3 . O agravante argumenta que a Corte de origem assegurou ao agravado o direito de comprovar suas alegações, conforme o art. 99, § 2º, do CPC, e pede o provimento do agravo interno para manter a decisão que inadmitiu o recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4 . A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça sem a intimação prévia da parte para comprovar os pressupostos necessários é válido. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com base em elementos que indicam a capacidade financeira do agravado, sem conceder prazo para comprovação dos requisitos .6. A decisão agravada considerou que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça sem intimação prévia para comprovação dos pressupostos é nula, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.7 . A jurisprudência do STJ estabelece que o pedido de gratuidade de justiça não pode ser indeferido sem que a parte seja previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. STJ - AgInt no AREsp: 2326494 MT 2023/0085892-3, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Ademais, não se pode perder de vista que o benefício da justiça gratuita constitui instrumento de efetivação do direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser obstado por decisão que desconsidere as garantias processuais mínimas asseguradas à parte.

No caso em exame, a exigência imediata de recolhimento das custas, sem a observância do procedimento legal, revela-se medida desproporcional, apta a inviabilizar o exercício do direito de defesa da parte agravante.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada a fim de que seja assegurada à parte agravante a oportunidade de comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de
ID 168519869
, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo a quo intime a parte agravante para comprovar sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, proferindo nova decisão acerca do pedido de gratuidade da justiça.

Não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios, porquanto o presente agravo de instrumento versa sobre questão incidental, sem resolução de mérito e sem formação de sucumbência, inexistindo, portanto, fundamento jurídico para a fixação de verba honorária nesta fase recursal (art. 85 §1º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026